Tribunal: TJES
Processo: 5014251-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014251-36.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGRAVADO: IATA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO CONTRATUAL – AGÊNCIA DE VIAGEM – SEGURO GARANTIA – INCREMENTO DO VALOR – DILAÇÃO DO PRAZO – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL QUE AMPARE – INTERVENÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILDIADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há, nos autos, prova de que houve violação dos termos do contrato mediante exigência de majoração da garantia objeto do pacto.

2.
Não pode o Poder Judiciário intervir em relação comercial, sem que tenha ocorrido ilegalidade ou descumprimento contratual.

3.
A dilação do prazo para apresentação do seguro está fundamentada, unicamente, em dificuldades inerentes à própria recorrente e o banco com o qual possui relacionamento, não podendo ser imputada à parte agravada.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014251-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CHR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGRAVADO: IATA INTERNACIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHR VIAGENS E TURISMO LTDA
em razão da decisão ID 6750367, que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos da ação ordinária por ela ajuizada em face de
IATA INTERNACIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION.

Em suas razões ID 6750363, aduz, em síntese, que é uma agência de turismo e possui relação contratual com a agravada, visando à intermediação da emissão de passagens por meio de um sistema operacionalizado por esta, sendo-lhe exigida, para realização das emissões, seguro garantia.

Sustenta que já havia oferecido a garantia solicitada e, posteriormente, a recorrida exigiu o seu aumento.

Aduz, nesse ensejo, que o banco com o qual possui relacionamento está migrando de sistema e, por isso, não consegue oferecer o incremento do valor da garantia no prazo exigido.

Pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, objetivando a dilação do prazo.

Decisão, ID 6772481, indeferindo-a.

Contrarrazões, ID 7457887, pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a narrativa recursal, a parte recorrida é uma associação estrangeira autorizada a funcionar no Brasil
[1]
, cujas atividades são de gerenciamento de transações entre companhias aéreas nacionais e internacionais e agências de viagens, cobrando faturas de agências e repassando valores às companhias aéreas, por meio de um sistema chamado BSP/IATA.

Assevera, assim, a agravante, que a emissão das passagens se dá por meio do sistema disponibilizado pela recorrida e cujo acesso decorre de contrato firmado entre as litigantes.

Dentre as exigências para a implementação do negócio está a apresentação de seguro garantia pela recorrente, o que, já havia sido formalizado.

Não obstante, como anteriormente narrado, foi exigido um aporte maior do valor da referida garantia, situação esta que a recorrente alega não poder cumprir no prazo assinalado por questões alheias a sua vontade.

A relação comercial desenvolvida pelas partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrente não é destinatária final dos serviços prestados pela agravada e, ainda, o utiliza como incremento de sua atividade comercial.

Não houve, por parte da recorrente, indicação de que a exigência de majoração do seguro garantia por parte da agravada tenha se dado fora dos limites contratuais e em violação aos seus termos.

Ademais, não consta dos autos do presente agravo e, tampouco nos documentos que acompanham a exordial de origem, a juntada de documentação hábil a demonstrar inadimplemento contratual da agravada que desse ensejo à pretensão deduzida.

Saliento, a propósito, que o contrato apresentado pela autora na origem não atende ao requisito do parágrafo único do art. 192, do CPC, por estar em língua estrangeira e desacompanhado de tradução oficial.

Nesse contexto, sem que aponte eventual descumprimento contratual decorrente da exigência de majoração de garantia no prazo estipulado, não se pode acolher a pretensão da recorrente que se ampara, exclusivamente, em dificuldades em emitir a garantia pelo banco que possui relação contratual.

Ora, não há, pelo que compreendo, vedação à emissão por outra instituição financeira, de modo que a mudança de sistema do banco com o qual possui relacionamento não pode servir para alterar os termos de uma relação contratual que não foi objeto de descumprimento.

Importa relevar, ainda, que a liberdade contratual, decorrente da autonomia da vontade, deve ser assegurada pelo Poder Judiciário, que não pode intervir na relação, exceto em situações de demonstrada ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

Do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]

Decreto nº 83.060 de 22/01/1979/PE - Poder Executivo Federal (D.O.U. 23/01/1979)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.